Tribunal: TJES
Processo: 0001167-32.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001167-32.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELICA MACHADO ASSUMPÇÃO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. LEI NÃO REVOGADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal em ação de cobrança, reconhecendo seu direito à percepção da gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal n. 1.345/2007, durante o período em que exerceu regência de classe, bem como aos reflexos dessa gratificação no décimo terceiro salário, nas férias, no adicional de 1/3 de férias e no adicional de férias com base em 45 dias, além do pagamento das férias relativas ao período aquisitivo de 2017. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e concedeu à autora os benefícios da justiça gratuita. O Município alegou: (
I
) indevida concessão da gratuidade de justiça; (
II
) revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 por normas posteriores; (
III
) indevidos os reflexos da gratificação nas demais verbas remuneratórias; (
IV
) inexistência de diferenças a serem pagas quanto às férias com base em 45 dias, por já terem sido quitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há quatro questões em discussão: (
I
) verificar a legalidade da concessão da gratuidade de justiça à servidora; (
II
) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e 1.969/2013; (
III
) estabelecer se são devidos os reflexos da gratificação de regência de classe nas demais verbas remuneratórias; e (
IV
) determinar se há diferenças a serem pagas quanto ao adicional de férias com base em 45 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A concessão da gratuidade de justiça à autora encontra respaldo no art. 99, §§ 2º e 3º, do C
ódigo de Processo Civil
, po
rque
a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e o Município não apresentou provas suficientes para infirmá-la, limitando-se a alegações genéricas sobre a renda da autora.

4.
A Lei Municipal n. 1.345/2007 permanece vigente, não tendo sido revogada, expressa ou tacitamente, pelas Leis Municipais n
n.
1.869/2012 e 1.969/2013, conforme precedentes do TJES.

5.
A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e adicional de 1/3 de férias enquanto a servidora estiver em exercício da função, sendo indevida a tese de enriquecimento sem causa, pois o pagamento de verbas decorrentes do exercício da regência tem fundamento legal.

6.
A condenação ao pagamento do adicional de férias com base em 45 dias encontra amparo na Lei Municipal n. 1.969/2013, art. 62, I, que estabelece tal período para os docentes em regência de classe.

7.
Eventuais pagamentos já realizados, como os de 2021, deverão ser objeto de abatimento na fase de liquidação de sentença, não invalidando o reconhecimento do direito ao recebimento das diferenças apuradas no período não prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural somente pode ser afastada diante de prova robusta da sua capacidade financeira, ônus que incumbe ao impugnante.

2.
A Lei Municipal n. 1.345/2007, que institui a gratificação de regência de classe, não foi revogada pelas Leis Municipais n
n.
1.869/2012 e 1.969/2013.

3.
A gratificação de regência de classe incide sobre o décimo terceiro salário, férias e adicional de 1/3 de férias, enquanto durar o exercício da função de regência.

4.
O adicional de férias de 45 dias previsto na Lei Municipal n. 1.969/2013 é devido aos docentes em regência de classe, sendo a apuração de eventuais valores já pagos matéria de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; Lei Municipal n. 1.345/2007; Lei Municipal n. 1.969/2013, art. 62, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0000031-63.2022.8.08.0062, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 04-09-2024; TJES, Apelação Cível n. 0001168-17.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30-10-2024; TJES, Apelação Cível n. 0001218-43.2021.8.08.0062, Rel. Juiz
de Direito convocado
Carlos Magno Moulin Lima, j. 10-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0001167-32.2021.8.08.0062.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA.

APELADA: ANGELICA MACHADO ASSUMPÇÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Munic
í
pio
d
e
Piúma

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
id
10
5
82
439
, integrada pela decisão de embargos de declaração de
id
10
5
8
2448
, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara da Comarca de Piúma nos autos da ação de conhecimento proposta contra ele por
Angélica Machado Assumpção
, que julgou procedente a pretensão da autora para:

“
[...
]

A)
CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

B)
CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

C)
CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

D)
CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

E) CONDENAR
o Município de Piúma a pagar as férias, referente ao período aquisitivo de 2017, com acréscimo da extensão de carga horária.

F)
DECLARAR
a
PRESCRIÇÃO
dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionado s ao período anterior à 29.10.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

[...]

(...)
1
‘
CONDENO
o requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, todavia a fixação do percentual deste somente ocorrerá quando liquidado o julgado’ (art. 85, § 4º, inciso II).

[...].
”

Nas razões do recurso
(id 10582451
) alegou o apelante, em síntese, que 1) a sentença deveria ser modificada para indeferir o benefício da gratuidade da justiça concedido à apelada, uma vez que
possui
rendimentos
suficientes para
arcar com as custas processuais; 2) a Lei Municipal n. 1.345/2007, que institui a gratificação de regência de classe, teria sido revogada tacitamente pelas Leis Municipais n. 1.869/2012 e 1.969/2013, que normatizaram inteiramente a remuneração dos servidores do magistério e teriam incorporado o valor da gratificação ao vencimento, afastando a ocorrência de enriquecimento sem causa; 3) em decorrência da suposta revogação da Lei 1.345/2007, as condenações referentes aos reflexos no décimo terceiro salário, férias e terço de férias seriam indevidas;
e 4) deve ser rejeitado o “pedido de férias e 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, uma vez que estes foram efetivamente recebidos no ato de 2021 conforme ficha financeira”.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida em conformidade com as pretensões deduzidas no id 10582451

(
fl
s
.
1
3-4
).

As contrarrazões foram apresentadas no id 10582454.

O processo subiu ao egrégio Tribunal de Justiça também por remessa necessária.

O recurso não deve ser provido.

Inicialmente,
adiando que
não
merece guarida
a alegação do recorrente quanto à impugnação da gratuidade da justiça
deferida para a apelada
.

A propósito,
mesmo diante do vínculo empregatício
público
mencionado
pelo recorrente, entendo que deve preponderar a premissa da
respeitável sentença de primeiro grau
que
, ao abordar esta questão,
interpretou corretamente o
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
ou seja, reconheceu que
a declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade.

Nesse contexto,
a

dout
a

Magistrad
a
somente poderia indeferir o benefício se houvesse nos autos indícios contundentes que afastassem tal presunção, conforme o art. 99, § 2º, do
mencionado diploma legal
. No caso, a apelada colacionou a declaração de hipossuficiência e demonstrativos de pagamento. Por sua vez, o município, embora tenha alegado a capacidade financeira da apelada com base em seus rendimentos, incluindo
a este o
tíquete-alimentação, -
que somados não alcança valor mensal superior a 4 salários mínimo
s
-,
não logrou êxito em trazer aos autos documentos comprobatórios ou elementos inequívocos que justificassem a revogação da benesse.

O ônus da prova, em incidente de impugnação à assistência judiciária, recai sobre o impugnante.
Logo, a
nte a ausência de provas convincentes por parte do Município para refutar a presunção legal, correta se mostra a decisão de primeiro grau em manter a assistência judiciária gratuita.

Neste sentido:

“
[...
].
Tratando-se de pessoa física, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência’, o que, em tese, torna suficiente a mera afirmação por parte do solicitante, sendo dispensado o respaldo probatório. Ademais, as provas carreadas aos autos não tiveram o condão de afastar a referida presunção de miserabilidade jurídica, pois a renda auferida pela autora como servidora pública municipal não é significativa e o eventual rendimento de seu cônjuge, que sequer foi demonstrado, não pode ser utilizado para refutar este direito de caráter personalíssimo. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.
(...)
.
(TJES – Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0000031-63.2022.8.08.0062
,
Des.ª Rel.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, data da publicação/fonte 04-09-2024.

Prossigo com a análise dos demais pontos do recurso.

T
enho que
n
ão
merece
prospera
r
o
argumento do recorrente de que
a Lei Municipal n. 1.345/2017 foi revogada.
A propósito da matéria, esta colenda Câmara Cível já assentou que “
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)”
(TJES, órgão julgador: Quarta Câmara
Cível
, apelação cível n.
0001168-17.2021.8.08.0062,
Relator Arthur Jos
é
Neiva de Almeida, d
ata: 30-
10-2024).

Também n
ão vejo como acolher
a alegação do apelante de que
a
sentença ao acolher a tese de que a Lei Municipal 1345/2011 não foi revogada gera uma situação de enriquecimento sem causa aos servidores do magistério, uma vez que receberam o valor como vencimento e agora
r
eivindicam uma gratificação que foi incorporada.
A orientação deste colendo Tribunal de Justiça é no sentido de que “A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe”
(TJES, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, apelação cível n.
0001218-43.2021.8.08.0062,
Relator
Juiz de Direito convocado
Carlos Magno Moulin Lima, d
ata: 10-
10-2024).

De igual modo, não comporta acolhimento o argumento do apelante de que a sentença deveria ser modificada para julgar improcedente o pedido de reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, bem como a diferença do adicional de férias com base em 45 (quarenta e cinco) dias de gozo.
Isto porque
a Lei Municipal n. 1.345/2007 permanece em vigor, a gratificação de regência de classe é devida, e, consequentemente, seus reflexos nas demais verbas remuneratórias são uma decorrência lógica e legal.

Por conseguinte, a
remuneração das férias e o cálculo do décimo terceiro salário devem incluir todas as vantagens pecuniárias de caráter permanente, o que engloba a gratificação de regência de classe enquanto o servidor estiver no exercício efetivo da docência.

A
r.
sentença de primeiro grau, ao condenar o Município ao pagamento da diferença do adicional de férias retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, agiu em conformidade com a Lei Municipal n. 1.969/2013 (Art. 62, I), que prevê expressamente este período de férias para os docentes em regência de classe.

Por fim,
insistiu o recorrente que
deve ser rejeitado o “pedido de férias e 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, uma vez que estes foram efetivamente recebidos no ato de 2021 conforme ficha financeira”.

Sobre esse aspecto,
a interpretação para o caso
deve se
a
ter
ao fato de
que a r.
sentença condenou o Município ao pagamento das diferenças retroativas do adicional de férias, observando o período de 45 (quarenta e cinco) dias e a prescrição quinquenal, com apuração dos valores relegada para a fase de liquidação,
ou seja, a
condenação, portanto, estabelece o direito da servidora (
an debeatur
), mas não define o montante exato devido (
quantum debeatur
), o que ocorrerá em momento processual oportuno.

Dessa forma, a comprovação de um pagamento específico, como o referente ao ano de 2021, não tem o condão de invalidar a condenação que abrange todo o período não prescrito,
ou seja, o
referido pagamento, se efetivamente realizado de forma correta e integral, deverá ser arguido e demonstrado pelo Município na fase de liquidação de sentença, para que seja devidamente abatido do valor total da execução, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da apelada.

Assim, não há reparos a serem feitos na
r. sentença
, que aplicou corretamente o direito e avaliou de forma adequada o conjunto probatório.

Logo, e
m reexame necessário, nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida porque nela foram devidamente avaliados os elementos de provas e aplicado corretamente o direito.

Posto isso,
nego provimento
à apelação e em reexame necessário mantenho a respeitável sentença.

Reconheço descabida a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque a fixação dos honorários advocatícios foi relegada para a fase de liquidação.

É como voto.

1
-
Dispositivo corrigido e integrado pela decisão dos embargos de declaração (id 10582448).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.